Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-51.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000863-51.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO DO MESMO ENTE FEDERATIVO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS PELO TJBA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que tratou da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O Estado sustenta a existência de normas estaduais (LC Estadual nº 26/2006, Lei Estadual nº 11.045/2008 e Decreto Estadual nº 11.891/2009) que vedariam a condenação em honorários quando a Defensoria Pública litiga contra entes da administração pública direta ou indireta do próprio Estado. A Defensoria Pública, por sua vez, busca a reafirmação da condenação ao pagamento da verba sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente público do mesmo ente federativo; (ii) estabelecer se normas estaduais podem vedar o recebimento dessas verbas pela Defensoria Pública diante da legislação federal e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), fixa a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O art. 927, III, do Código de Processo Civil impõe a observância obrigatória das teses firmadas em repercussão geral por todos os órgãos do Poder Judiciário. As Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferem novo perfil institucional à Defensoria Pública, reforçando sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária e consolidando sua condição de órgão constitucional autônomo, essencial à função jurisdicional do Estado. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com redação dada pela LC nº 132/2009, estabelece como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos institucionais voltados ao aparelhamento e capacitação da instituição. A referida norma configura norma geral nacional, editada nos termos do art. 24, §1º e §4º, da Constituição Federal, prevalecendo sobre disposições estaduais em sentido contrário. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declara a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, de dispositivos da LC Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008 que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes da administração pública. A permanência das normas estaduais restritivas implicaria afronta à legislação nacional, à autonomia institucional da Defensoria Pública e à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Inexiste vedação constitucional ou legal à condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que ambos integrem o mesmo ente federativo, pois tais valores pertencem institucionalmente à Defensoria e são destinados exclusivamente ao seu aparelhamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado desprovido e recurso da Defensoria Pública provido. Tese de julgamento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive pertencente ao mesmo ente federativo. Normas estaduais que vedam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos são incompatíveis com a Lei Complementar nº 80/1994 e com a tese fixada pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral. As verbas sucumbenciais pertencem institucionalmente à Defensoria Pública e devem ser destinadas exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento, sendo vedado o rateio entre seus membros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 4º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CPC, arts. 85, §11, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1002 da repercussão geral, Plenário; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des.ª Ivone Bessa Ramos, DJe 09.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000863-51.2024.8.05.0230, em que figura como apelantes ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria